Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARLETE BASÍLIO DA COSTA PINHEIRO, SABRINA COSTA SOUZA, JOSÉ BASÍLIO DA COSTA, GUIOMÁRIA RODRIGUES DA COSTA, IVONETE BASÍLIO DA COSTA RIBEIRO, JOSÉ MARIA DE SOUZA E LUIZMAR BASILIO DA COSTA em face da decisão (ID 189332348 dos autos sob referência) que, proferida na ação de Produção Antecipada da Prova movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a comarca de Nazário/GO. Confira-se: (...) 6. No caso dos autos, os autores residem em Nazário/GO, tendo as cédulas de crédito rural sido firmadas no mesmo Município. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 7. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 8. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica, o que é o caso em tela. 9. Nesse sentido, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 10. Embora a parte autora fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, não há nenhuma correlação entre tais ações tão somente do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio da parte autora, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil. 11. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, do domicílio para a propositura da ação, mostra-se injustificada e atenta contra as leis de organização judiciárias, corroborando para a inviabilidade do sistema. (...) 12. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Nazário/GO, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da aludida Comarca. 13. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Nazário/GO, via redistribuição. (...) Em suma, afirmam que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do artigo 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Alegam que, ao contrário do que afirma o magistrado, tem-se que este Egrégio Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na Comarca de Nazário/GO. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida e firmar a competência da 17a Vara Cível de Brasília para julgar o feito. Preparo recolhido (ID 57514454). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme relatado, tem-se que a questão jurídica em debate nos autos consiste em examinar se merece reforma a decisão do juízo a quo que entendeu por declinar da competência para a comarca de Nazário/GO, foro de domicílio dos autores. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de liminar. Isso porque, caso se conclua tratar-se a relação jurídica entabulada entre as partes de matéria consumerista, a depender da posição dos agravantes na relação-jurídico processual travada, aplicar-se-ia o entendimento uníssono de que a competência do seu domicílio é absoluta, permitindo o controle judicial espontâneo e, por conseguinte, afastando-se a incidência do verbete sumular n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, na hipótese de tratar-se de relação de consumo, na qual o consumidor figurar no polo ativo da relação processual, há faculdade para que proponha ação em seu próprio domicílio, a teor do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor ou no domicílio do réu, com fundamento na regra geral disposta nos artigos 42 e seguintes do Código e Processo Civil. No entanto, verifica-se que o objeto da lide é uma cédula de crédito rural, que visa fomentar a atividade produtiva, não havendo, ao menos por ora, certeza da natureza jurídica da relação travada entre as partes, o que poderá ser verificado oportunamente, com uma análise mais acurada do contrato. Nada obstante, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos em uma análise perfunctória, se for confirmada a relação de consumo, haveria a opção do consumidor por ajuizar a ação no local que melhor lhe atendesse. Ademais, presente, ainda, o necessário requisito do periculum in mora a amparar o pedido liminar consubstanciado no risco de perecimento dos atos processuais praticados por juízo eventualmente declarado incompetente. Dessa forma, ao menos por ora e para que não haja risco de inutilidade do julgamento da questão, deve-se dar o efeito suspensivo ao feito, até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e concedo o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora